Tribunal: TJES
Processo: 0002094-98.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002094-98.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADO: EDIVAGNER DA SILVA DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO E EMOLUMENTOS DE REGISTRO. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato ajuizada por consumidor. O autor celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, alegando abusividade de encargos contratuais, como juros, capitalização e tarifas. A sentença reconheceu a legalidade da maioria das cláusulas, mas declarou a abusividade da Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 1.000,00, e da Tarifa de Emolumentos e Registros, no valor de R$ 41,38, determinando sua restituição de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação. Indeferiu o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca, sem fixar sua proporção. A instituição financeira apelou, sustentando a legalidade das tarifas cobradas, a impossibilidade de revisão contratual, o reconhecimento de sucumbência mínima e a possibilidade de compensação dos valores com o saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 1.000,00 é abusiva; (iii) determinar se a Tarifa de Emolumentos e Registros pode ser cobrada sem comprovação da prestação do serviço; (iv) verificar a possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato; e (v) redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial de cláusulas contratuais é possível nas relações de consumo, mesmo quando livremente pactuadas, nos termos do CDC e da Súmula nº 297 do STJ, sendo limitada pelos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação de cláusulas abusivas.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é admitida se pactuada no início da relação contratual, conforme os REsps Repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS e Súmula 566 do STJ; no entanto, o valor deve respeitar a razoabilidade, e montante superior ao triplo da média de mercado, como no caso concreto, revela abusividade e desequilíbrio contratual.

A Tarifa de Emolumentos e Registros somente é válida se houver prova da efetiva prestação do serviço, conforme fixado no Tema Repetitivo 958 do STJ. A ausência de comprovação configura cobrança indevida, não suprida por alegações genéricas nem por documentos apresentados apenas na fase recursal, atingidos pela preclusão.

A compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor é admitida com base no art. 368 do Código Civil, desde que não haja impedimento legal, por tratar-se de medida que visa evitar o enriquecimento sem causa e racionalizar a execução da sentença.

A tese de sucumbência mínima não se sustenta quando a parte vencida é derrotada em pedidos autônomos e relevantes. Entretanto, diante do êxito parcial do autor, é cabível o redimensionamento da sucumbência, reconhecendo-se que ele decaiu da maior parte de sua pretensão, fixando-se a sucumbência recíproca em 80% para o autor e 20% para o réu.

Considerando o reduzido proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, distribuindo-se o montante proporcionalmente à nova definição da sucumbência, com suspensão da exigibilidade para o autor, beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias em relações de consumo, quando presentes abusividades ou desequilíbrio contratual.

A cobrança de Tarifa de Cadastro em valor muito superior à média de mercado é abusiva e sujeita à restituição.

A cobrança de Tarifa de Registro exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de devolução dos valores.

É admissível a compensação de valores indevidamente cobrados com o saldo devedor do contrato de financiamento.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos ou defesas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV e § 1º, III; CC, art. 368; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 86, parágrafo único, 373, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.037071-5/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 04.06.2025; TJRS, Apelação Cível 5004427-55.2023.8.21.0044, Rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002094-98.2014.8.08.0011

APELANTE: BANCO J. SAFRA S/A

APELADO: EDIVAGNER DA SILVA DE ALMEIDA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY – DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO J. SAFRA S/A
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” ajuizada por
EDIVAGNER DA SILVA DE ALMEIDA
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para reconhecer a ilegalidade do valor cobrado sob a rubrica de Tarifa de Cadastro e Emolumentos de Registros e determinar a restituição dos respectivos valores ao requerente, de forma simples, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

EDIVAGNER DA SILVA DE ALMEIDA
, ora apelado, ajuizou “Ação Revisional de Contrato” em face do BANCO J. SAFRA S/A. Em sua petição inicial (fls. 39/90), o autor narrou ter celebrado, em março de 2011, um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo Volkswagen Gol, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 699,39 (seiscentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).

Alegou, contudo, a existência de onerosidade excessiva decorrente da aplicação de juros abusivos, capitalização indevida de juros e cobrança de encargos ilegais. Com base nesses argumentos, pleiteou a revisão do instrumento contratual para que o valor da parcela fosse fixado em R$ 373,88 (trezentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), a sua manutenção na posse do bem, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, além da concessão da tutela de urgência.

Citado, o banco réu apresentou contestação, na qual defendeu a estrita legalidade das cláusulas contratuais, argumentando pela impossibilidade de revisão do pacto em virtude do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Sustentou a regularidade da cobrança dos juros remuneratórios, da capitalização, da comissão de permanência e das tarifas administrativas impugnadas. Por fim, sustentou a inocorrência de danos morais e pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio, então, a r. sentença (fls. 188/192), por meio da qual o douto Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Na fundamentação do julgado, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova. Quanto aos encargos contratuais, afastou a alegada abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, bem como da capitalização de juros, por entender que o contrato previa expressamente as taxas pactuadas, em consonância com a jurisprudência. No que se refere à comissão de permanência, consignou não haver prova de sua cobrança.

A parcial procedência se deu pelo reconhecimento da ilegalidade de duas tarifas. A primeira, a Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), foi considerada abusiva por sua flagrante desproporção em relação ao valor médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do negócio. A segunda, a Tarifa de Registro de Contrato (denominada "Emolumentos e Registros"), no valor de R$ 41,38 (quarenta e um reais e trinta e oito centavos), foi declarada ilegal por ausência de comprovação, pela instituição financeira, da efetiva prestação do serviço correspondente. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Ao final, o dispositivo sentencial condenou a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente cobrados a título de Tarifa de Cadastro e Emolumentos de Registros, com os devidos acréscimos legais. Em relação aos ônus sucumbenciais, reconheceu a sucumbência recíproca, sem, contudo, definir a proporção, ressalvando a gratuidade de justiça deferida ao autor.

Inconformado, o banco réu interpôs o presente Recurso de Apelação, em cujas razões sustenta, em suma:
(I)
a impossibilidade de revisão judicial do contrato, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
, alegando que as cláusulas foram livremente pactuadas e que o Apelado detinha plena ciência de seus termos;
(II)
a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), argumentando que o valor da média de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil possui natureza meramente informativa, não vinculante, e que o montante cobrado estaria em conformidade com os limites divulgados pela própria instituição financeira à época;
(III)
a legalidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 41,38 (quarenta e um reais e trinta e oito centavos), por ser uma formalidade essencial e decorrente de imposição legal, aduzindo que a comprovação da efetiva prestação do serviço não deveria ser exigida, uma vez que o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema é posterior à apresentação de sua defesa;
(IV)
deve ser reconhecida sua sucumbência mínima ou, subsidiariamente, a redistribuição proporcional dos encargos;
(V)
em caso de manutenção da condenação, que seja autorizada a compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato, bem como o consequente recálculo da dívida com a emissão de novo carnê.

O Apelante inaugura suas razões recursais defendendo a tese da impossibilidade de revisão do contrato, sob o argumento de que as cláusulas foram livremente pactuadas entre as partes, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos, ou
pacta sunt servanda
.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme, aliás, pacificado pelo Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse contexto, a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos não são absolutas, sendo mitigadas pelos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e pela vedação de práticas abusivas.

O próprio diploma consumerista, em seus artigos 6º, inciso V, e 51, inciso IV, assegura ao consumidor o direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, bem como declara nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A revisão judicial, portanto, não representa uma afronta à segurança jurídica, mas sim um instrumento de efetivação da justiça contratual e de reequilíbrio da relação negocial, sempre que verificada a existência de ilegalidades ou de onerosidade excessiva imposta a uma das partes.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PEDIDO REVISIONAL.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 297 DO STJ E ART. 3º, 2º DO CDC. É POSSÍVEL O PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 6º, V E ART. 51, IV, AMBOS DO CDC.
A APLICAÇÃO DO CDC E A POSSIBILIDADE DO PEDIDO REVISIONAL NÃO ASSEGURAM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO CONSUMIDOR. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Nº 50044275520238210044, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO, JULGADO EM: 29-02-2024)

Dessa forma, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir para revisar os termos de um contrato bancário é medida que se impõe quando se depara com cláusulas que violam o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Inviável acolher, portanto, a tese recursal de impossibilidade de revisão judicial do contrato.

O Apelante se insurge, também, contra a declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro, fixada no contrato no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Argumenta que a cobrança é lícita e que o valor não poderia ser limitado pela média de mercado, por esta possuir caráter meramente informativo.

De fato, a cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida, desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS, e sumulada no Enunciado nº 566 daquela Corte. A controvérsia, no entanto, reside na abusividade do valor cobrado.

A licitude da cobrança não confere à instituição financeira um “cheque em branco” para estipular valores exorbitantes, que onerem desproporcionalmente o consumidor e violem os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. A análise da abusividade do montante deve ser feita caso a caso, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie à época da contratação.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em março de 2011. Em consulta aos dados históricos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil
1
, verifica-se que a taxa média de mercado para a Tarifa de Cadastro, no referido mês e ano, era de R$ 328,43 (trezentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos). O valor cobrado pelo Apelante, de R$ 1.000,00 (mil reais), representa mais que o triplo da média de mercado, configurando uma vantagem manifestamente excessiva e colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos exatos termos do artigo 51, inciso IV e § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

O posicionamento adotado na sentença encontra amparo na jurisprudência, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TARIFA DE CADASTRO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A tarifa de cadastro é válida quando prevista em norma do Banco Central e cobrada no início da relação contratual, nos termos do REsp 1.255.573/STJ. Ausente nos autos qualquer evidência de relação anterior entre as partes, é legítima a cobrança da referida tarifa.
Contudo, o valor excessivo na cobrança da tarifa, e em desconformidade com a média de mercado, justificam a devolução de parte dos valores.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.037071-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 09/06/2025)

Assim, a comparação com a média de mercado, embora não estabeleça um teto rígido, serve como um balizador indispensável para aferir a razoabilidade do valor cobrado. A discrepância verificada no caso concreto é de tal monta que justifica a intervenção judicial para coibir o abuso.

Logo, a sentença, neste ponto, também não merece reforma.

Na sequência, o Apelante pleiteia a reforma da sentença que declarou a ilegalidade da cobrança da “Tarifa de Emolumentos e Registros”, no valor de R$ 41,38 (quarenta e um reais e trinta e oito centavos), ao fundamento de que não foi comprovada a efetiva prestação do serviço. O recorrente argumenta que a exigência de tal prova não existia à época da contestação e que, de todo modo, a efetividade do serviço é inerente ao negócio.

A tese não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), estabeleceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, mas ressalvou expressamente a “abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”. A demonstração da prestação do serviço é, pois, condição
sine qua non
para a legitimidade da cobrança.

O argumento de que tal exigência seria uma inovação jurisprudencial posterior à contestação não socorre o Apelante. O ônus da prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso, ao ser questionada a legitimidade da cobrança, cabia ao banco demonstrar a regularidade do encargo, o que inclui a prova da contraprestação, ou seja, de que o serviço de registro foi efetivamente realizado e pago
. Trata-se de um desdobramento lógico dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, que sempre nortearam o ordenamento jurídico, e não de uma exigência surgida apenas com o julgamento do recurso repetitivo.

O momento processual adequado para a produção dessa prova era o da apresentação da contestação, conforme dispõem os artigos 336 e 434 do Código de Processo Civil. A juntada de documentos após a peça de defesa é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses de fatos novos ou para contrapor documentos juntados pela parte adversa, nos termos do artigo 435 do mesmo diploma legal. O comprovante de registro do gravame no órgão de trânsito é um documento preexistente e que estava plenamente disponível ao Apelante no momento em que elaborou sua defesa. A apresentação da “tela CETIP” somente em sede de apelação configura inovação recursal e é atingida pela preclusão.

Ao contrário do que alega o recorrente, o registro da alienação fiduciária não é requisito de validade do contrato, mas mera condição de eficácia perante terceiros. Nesse sentido:

[...] 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que
o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes
. (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024).

Sendo assim, não há que se presumir a efetiva realização do registro do bem somente por conta da suposta obrigatoriedade de tal serviço para a validade do negócio. Não tendo o Apelante se desincumbido de seu ônus probatório em momento oportuno, correta a sentença ao declarar a ilegalidade da cobrança por ausência de comprovação do serviço prestado.

Prosseguindo, o Apelante requer que os valores a serem restituídos sejam, primeiramente, compensados com o saldo devedor do contrato.

O pleito merece acolhimento. A compensação é forma de extinção da obrigação e encontra amparo no artigo 368 do Código Civil, que dispõe: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. A medida visa à economia processual e à vedação do enriquecimento sem causa, evitando que a parte devedora do contrato de financiamento receba valores enquanto ainda possui débito pendente com a mesma instituição financeira.

Dessa forma, os valores reconhecidos como indevidos na presente demanda (diferença da Tarifa de Cadastro e o valor integral da Tarifa de Registro) deverão ser, compensados com o saldo devedor do contrato. Após a devida compensação, deverá o Apelante proceder ao recálculo da dívida e, se for o caso, emitir novo carnê para pagamento das parcelas vincendas ou informar o saldo para quitação.

Por fim, o Apelante sustenta a necessidade de afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais, alegando ter decaído de parte mínima do pedido. Subsidiariamente, pleiteia a redistribuição da verba.

A tese de sucumbência mínima não se sustenta. O autor, ora Apelado, obteve êxito em dois dos seus pedidos de mérito: a declaração de abusividade da Tarifa de Cadastro e a declaração de ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato, com a consequente determinação de restituição dos valores. A sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC, ocorre quando o decaimento é em parte ínfima do pedido, o que não se confunde com o proveito econômico obtido. Tendo sido julgados procedentes dois pleitos autônomos, não há como reconhecer a sucumbência mínima do réu.

Contudo, assiste razão ao Apelante no que tange ao pleito subsidiário de redistribuição. O autor formulou, em sua petição inicial, diversos pedidos, incluindo a revisão de juros remuneratórios, a exclusão da capitalização, a manutenção na posse do veículo e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sido vencido em todos eles. O êxito se limitou às duas tarifas mencionadas. Nesse cenário, é evidente que o Apelado sucumbiu na maior parte de sua pretensão. Assim, acolho o pleito para fixar a sucumbência recíproca na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora/Apelada e 20% (vinte por cento) para a parte ré/Apelante.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, observo que o proveito econômico obtido pelo autor é a soma dos valores a serem restituídos, o qual se revela irrisório. Diante dessa circunstância, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a fim de remunerar dignamente o trabalho dos causídicos e evitar o aviltamento da profissão.

Sopesando a baixa complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o trabalho desenvolvido pelos advogados, fixo os honorários advocatícios totais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que deverá ser distribuído entre as partes na proporção acima estabelecida, cabendo ao autor/Apelado o pagamento de 80% em favor do patrono do réu, e ao réu/Apelante o pagamento de 20% em favor do patrono do autor. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a
)
determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente seja realizada, preferencialmente, mediante compensação com o saldo devedor do contrato de financiamento, devendo o apelante proceder ao recálculo da dívida e fornecer ao apelado os meios para o pagamento do saldo remanescente;
b
)
redimensionar os ônus sucumbenciais, para reconhecer a sucumbência recíproca e fixá-la na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora/apelada e 20% (vinte por cento) para a parte ré/apelante;

c
)
fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser distribuído na proporção acima estabelecida, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Mantenho a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

____________________________________________

1
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:
a
)
determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente seja realizada, preferencialmente, mediante compensação com o saldo devedor do contrato de financiamento, devendo o apelante proceder ao recálculo da dívida e fornecer ao apelado os meios para o pagamento do saldo remanescente;
b
)
redimensionar os ônus sucumbenciais, para reconhecer a sucumbência recíproca e fixá-la na proporção de 80% (oitenta por cento) para a parte autora/apelada e 20% (vinte por cento) para a parte ré/apelante;
c
)
fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser distribuído na proporção acima estabelecida, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Mantendo a r. sentença em seus demais termos.